Tribunal: TJSP
Processo: 1015776-46.2019.8.26.0361
Classe: Apelação Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Cesar Lacerda
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
Despesas de condomínio. Ação de cobrança. Legitimidade passiva.
Teses firmadas pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.345.331/RS que foram objeto de interpretação pela 3a Turma daquela Corte Superior no julgamento do REsp no 1.442.840/PR, em que restou reconhecida a "legitimidade passiva concorrente do promitente vendedor e do promitente comprador para a ação de cobrança de débitos

Ementa:
Despesas de condomínio. Ação de cobrança. Legitimidade passiva.
Teses firmadas pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.345.331/RS que foram objeto de interpretação pela 3a Turma daquela Corte Superior no julgamento do REsp no 1.442.840/PR, em que restou reconhecida a "legitimidade passiva concorrente do promitente vendedor e do promitente comprador para a ação de cobrança de débitos condominiais posteriores à imissão na posse". Entendimento aplicável à hipótese vertente, notadamente ante a ausência de prova de que o condomínio tivesse ciência inequívoca da imissão da cessionária na posse da unidade condominial. Legitimidade passiva da ré corretamente reconhecida.
Demonstração detalhada de todas as despesas que compõem o montante cobrado. Desnecessidade.
Recurso não provido. Arbitramento de honorários sucumbenciais recursais.